Tribunal: TJDFT
Processo: 0710401-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO E ANTES DE OFERECIDA A CONTESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ÔNUS DERIVADOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO DA PARTE AUTORA. TEORIA DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (CPC, ART. 85, § 2o). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No particular, o pedido de desistência foi homologado de acordo com os fundamentos legais, pois à época de sua formulação (desistência) o apelante ainda não havia apresentado a contestação, sendo desnecessário o consentimento da parte ré, nos termos do § 4o do art. 485 do CPC.
2. No caso de homologação de desistência da ação ocorrida após a citação da parte ré, ainda que antes do oferecimento da contestação, cumpre à autora responder pelos honorários advocatícios em favor do patrono da requerida (CPC, art. 90).
3. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
4. No caso vertente, adota-se como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o valor atualizado da causa, último dos referenciais enumerados pelo art. 85, § 2o, do CPC, porque não houve condenação da parte autora no processo, tampouco houve qualquer proveito econômico.
5. Apelação provida. Sentença parcialmente reformada.